Tribunal: TJSP
Processo: 1030205-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANO MORAL - Energia elétrica – Irregularidade na medição do consumo – Ônus da concessionária em demonstrar que efetivamente ocorreu fuga/desvio de energia – Parte que não se desincumbiu desse ônus, inclusive diante da impossibilidade de perícia em razão da troca do medidor – Nulidade do débito declarada – Dano moral não caracterizado no

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANO MORAL - Energia elétrica – Irregularidade na medição do consumo – Ônus da concessionária em demonstrar que efetivamente ocorreu fuga/desvio de energia – Parte que não se desincumbiu desse ônus, inclusive diante da impossibilidade de perícia em razão da troca do medidor – Nulidade do débito declarada – Dano moral não caracterizado no caso concreto – Embora não se admitindo a coação da concessionária para receber valor que entende devido, o eventual abuso não caracteriza dano moral - Ação procedente, em parte – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.